Tribunal: STF
Processo: Rcl 52589
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leila Argentina Ferreira Lima Appoloni contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Processo 2019/0243858-0, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do referido recurso paradigma, porque, no caso concreto, teria havido violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque, no que tange à alega ausência de fundamentação, como inferido na decisão combatida, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual […]



    E, na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais se negou provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 824-826)



    […]



    E, no julgamento dos aclaratórios, destacou-se que (e-STJ fls. 869-870): 



    […]



    Conclui-se, portanto, que os acórdãos encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF, cumprindo registrar que, nos termos da orientação fixada pelo Pretório Excelso, não se exige que os fundamentos das decisões estejam corretos.” (documento eletrônico 18)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator